Tribunal: STF
Processo: RE 1493743
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Donington Participações S.A. e outra interpuseram agravo interno de decisão mediante a qual, ao não conhecer do recurso extraordinário, invoquei como razões de decidir: (i) a insuficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral das apontadas questões constitucionais; e (ii) as vedações previstas nas Súmulas 279 e 283/STF.



    Em 19 de fevereiro de 2025, liberei o processo para inclusão na pauta de julgamentos virtuais. O feito foi incluído na sessão virtual de 28 de fevereiro a 11 de março de 2025.



    As recorrentes protocolaram, então, pedido de destaque, opondo-se à realização do julgamento em ambiente virtual (Petição n. 23.205/2025 – eDoc 126). Nesse sentido, sustentam:



    Ressalta-se que o presente Recurso Extraordinário versa sobre a compreensão acerca da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário lastreada em acórdão de Tribunais de Contas, matéria que transborda, em muito, o interesse das partes litigantes, na medida em que a compreensão firmada neste julgamento poderá reverbera e diversas outras relações existentes entre Entes Federativos e empresas da iniciativa privada, razão pela qual se faz prudente e necessário o julgamento presencial, de modo a permitir um profícuo debato da matéria.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. A Resolução/STF n. 642/2019 admite o requerimento de destaque por qualquer das partes. Entretanto, cabe ao Relator verificar a existência de especificidades que justifiquem o acolhimento do pedido (ACO 3.273-AgR, ministro Dias Toffoli; e ARE 930.778-AgR-ED-ED-EDv-AgR, ministro Teori Zavascki).



    Na espécie, o fundamento apresentado pelas requerentes não exibe densidade argumentativa a justificar a retirada do julgamento do ambiente virtual. 



    A análise da controvérsia de modo virtual não traz prejuízo ao debate, que pode ser suscitado por julgadores e estimulado pelas partes, com apresentação de memoriais e realização de audiências.



    Essa é a linha de consolidado entendimento desta Corte (ARE 941.595-AgR-segundo, ministro Celso de Mello; ARE 1.251.770-AgR-AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.250.181-AgR-ED, ministro Roberto Barroso). Nesse mesmo sentido, destaco manifestação da ministra Cármen Lúcia ao indeferir pedido semelhante nos autos do RE 1.242.555 AgR-segundo:



    A agravante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual. 



    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, ao contrário do alegado pela agravante, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão agravada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizadas pelos Ministros, a propiciar uma ampla análise do processo. 



    A realização de julgamentos com a tecnologia legitimamente adotada por este Supremo Tribunal cumpre o princípio constitucional da razoável duração do processo, sendo de interesse das partes, da sociedade, não se justificando sua restrição salvo quando demonstrado motivo idôneo, o que não se dá no caso.



    Não há, portanto, qualquer especificidade ou excepcionalidade apta a lastrear o deferimento do pleito.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de retirada de pauta do recurso submetido ao julgamento virtual.



    4. Publique-se. 



Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente